Tribunal: TCU
Processo: 008.183/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação referente à licitação com número 32025, modalidade Pregão (Objeto: Contratação, mediante Sistema de Registro de Preços (SRP), de fornecimento, montagem e instalação de mobiliário corporativo abrangendo mobiliário de escritório, espaços de convivência, auditório (teatro; estúdio; sala de dados) conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços (PE SRP) 3/2025, promovido pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) para o fornecimento de mobiliário corporativo, com valor estimado de R$ 13.042.088,00. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII, e 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer desta representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de adoção de medida cautelar formulado pelo representante, em face da ausência de pressupostos para sua concessão; 9.3. dar ciência à Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no PE SRP 3/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. falta de publicação de atos essenciais ao certame, ao deixar de publicar o inteiro teor do pedido de impugnação ao edital e sua decisão, em afronta ao art. 37 da CF/1988; ao art. 7o, inciso VI, e ao art. 8o, inciso IV, da Lei 12.527/2011; ao art. 2o, § 1o, do Regulamento de Licitações e de Contratos da Apex-Brasil; ao art. 5o da Lei 14.133/2021; e à jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 585/2023, 2458/2021, 1778/2015, 93/2008, todos do Plenário do TCU; e 9.3.2. falha na pesquisa de preços pelo alto valor estimado da contratação, limitando-se à cotação com potenciais fornecedores, deixando de realizar pesquisas na internet, ou em cestas de preços públicos, em afronta aos arts. 2o, § 1o, e 83 do Regulamento de Licitações e de Contratos da Apex-Brasil; aos arts. 18 e 23 da Lei 14.133/2021 e à jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 1.875/2021, 3224/2020, 2.816/2014, todos do Plenário do TCU. 9.4. comunicar esta decisão ao representante e à Apex-Brasil; e 9.5. arquivar os autos.